Tribunal: TJMT
Processo: 1021950-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021950-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGANTE), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LEANDRO ALVES MORO - CPF: 060.178.756-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INSUFICIÊNCIA PARCIAL. DESERÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção em razão da apresentação de preparo em valor simples quando deveria ser em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão, contradição ou erro de premissa fática no acórdão que manteve a deserção do recurso, considerando que o preparo simples foi juntado antes da intimação para regularização e o preparo em dobro foi apresentado dentro do prazo concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, qual seja, a configuração da deserção do Agravo de Instrumento em razão da irregularidade no recolhimento do preparo recursal.

4. A juntada do preparo em valor simples, quando deveria ser em dobro conforme determinado, configura hipótese de insuficiência parcial do preparo, insuscetível de complementação posterior, nos termos do art. 1.007, § 5º, do CPC.

5. O fato de o preparo simples ter sido juntado antes da intimação para recolhimento em dobro não altera a situação jurídica, pois o que a lei exige é o cumprimento integral da determinação judicial subsequente.

6. A juntada posterior do comprovante de pagamento em dobro, ainda que dentro do prazo concedido, não tem o condão de afastar a deserção já configurada quando, no momento da análise da admissibilidade recursal, constava nos autos apenas o comprovante de pagamento em valor simples.

7. Não há violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os argumentos relevantes suscitados pelos agravantes, expondo de forma clara e coerente as razões de seu convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: A apresentação de guia de preparo em valor simples quando determinado o recolhimento em dobro configura insuficiência parcial do preparo, insuscetível de complementação posterior, nos termos do art. 1.007, § 5º, do CPC, impondo-se o reconhecimento da deserção.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §§ 4º e 5º; art. 489, § 1º, IV; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração nº
1021950-94.2025.8.11.0000
opostos por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA e ARMANDO FERNANDES MORO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por eles interposto, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado contém omissão e contradição quanto à análise da regularidade do preparo recursal.

Sustentam que o preparo na forma simples foi juntado em 07/07/2025, antes mesmo da publicação da decisão que determinou sua regularização, ocorrida em 09/07/2025.

Argumentam que a juntada do preparo em dobro foi realizada em 14/07/2025, dentro do prazo concedido pela intimação, mas que o recurso foi declarado deserto prematuramente, antes do término do prazo para regularização.

Aduzem que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao apontar que o comprovante foi juntado de forma tardia, quando na verdade o recolhimento em dobro foi realizado dentro do prazo estabelecido.

Alegam, ainda, violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não conhecimento dos embargos, por ausência de hipótese legal para sua interposição, argumentando que o embargante pretende, na verdade, a reforma da decisão com base em tese jurídica, demonstrando mera irresignação com o que foi decidido. Subsidiariamente, requer o desprovimento dos aclaratórios (Id. 320124867).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, verifico que os embargos
são tempestivos
, tendo em vista que a intimação acerca da decisão embargada foi publicada no DJE do dia 24/09/2025, e os embargos foram opostos em 01/10/2025, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC.

No mérito, contudo,
os embargos não merecem acolhimento.

-
Da ausência de omissão e contradição

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso e contraditório ao não considerar que o preparo na forma simples foi juntado antes da publicação da decisão que determinou sua regularização, e que o preparo em dobro foi realizado dentro do prazo concedido pela intimação.

Entretanto, não se vislumbra qualquer omissão ou contradição no julgado. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, qual seja, a configuração ou não da deserção do Agravo de Instrumento em razão da irregularidade no recolhimento do preparo recursal.

O acórdão foi claro ao consignar que "
tendo os agravantes realizado o pagamento do preparo recursal em valor simples quando deveriam tê-lo feito em dobro, conforme expressamente determinado, configurou-se hipótese de insuficiência parcial do preparo, insuscetível de complementação posterior, impondo-se o reconhecimento da deserção
" (Id. 316357883 - Pág. 5).

A fundamentação do acórdão baseou-se na interpretação do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC, que estabelece:

“
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º
”.

A interpretação adotada pelo acórdão é no sentido de que,
uma vez intimada para realizar o recolhimento em dobro, a parte deve cumprir integralmente essa determinação
, sendo vedada a complementação posterior em caso de insuficiência parcial do preparo. Essa interpretação está em consonância com a literalidade do dispositivo legal e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

O fato de o preparo simples ter sido juntado antes da intimação para recolhimento em dobro não altera a situação jurídica, pois o que a lei exige é o cumprimento integral da determinação judicial de recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A juntada do preparo simples antes da intimação não dispensa a parte de cumprir integralmente a determinação judicial subsequente.

Quanto à alegação de que o preparo em dobro foi realizado dentro do prazo concedido pela intimação, o acórdão foi expresso ao consignar que "
a juntada tardia do comprovante de pagamento não tem o condão de afastar a deserção já configurada, especialmente considerando que no momento da análise da admissibilidade recursal o que constava nos autos era apenas o comprovante de pagamento em valor simples
" (Id. 316357883 - Pág. 6).

Não há, portanto, omissão ou contradição no julgado quanto a esse ponto
. O acórdão reconheceu que houve juntada posterior do comprovante de pagamento em dobro, mas entendeu que essa juntada tardia não poderia sanar a deserção já configurada, em razão da vedação expressa contida no § 5º do art. 1.007 do CPC.

-
Da ausência de erro de premissa fática

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao apontar que o comprovante foi juntado de forma tardia, quando na verdade o recolhimento em dobro foi realizado dentro do prazo estabelecido.

Contudo, não se verifica erro de premissa fática no julgado. O acórdão reconheceu expressamente que "
os agravantes alegam que juntaram aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro dentro do prazo concedido na intimação
", mas entendeu que "
tal documentação foi apresentada apenas em sede de Embargos de Declaração, após a prolação da decisão que não conheceu do recurso por deserção
" (Id. 310542395 - Pág. 2).

Essa constatação está em conformidade com a cronologia dos atos processuais descrita nos autos. Conforme se verifica, a juntada do comprovante de pagamento em dobro ocorreu em 14/07/2025, após a prolação da decisão que não conheceu do recurso por deserção, proferida em 11/07/2025

O fato de a juntada ter ocorrido dentro do prazo concedido na intimação não afasta a conclusão de que, no momento da análise da admissibilidade recursal, o que constava nos autos era apenas o comprovante de pagamento em valor simples, configurando insuficiência parcial do preparo, insuscetível de complementação posterior, nos termos do § 5º do art. 1.007 do CPC.

-
Da ausência de violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC

Os embargantes alegam, ainda, violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.

Entretanto, o acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os argumentos relevantes suscitados pelos agravantes, notadamente quanto à tempestividade do recolhimento do preparo em dobro e à regularidade do preparo recursal.

O julgado analisou a questão central do recurso, qual seja, a configuração ou não da deserção do Agravo de Instrumento em razão da irregularidade no recolhimento do preparo recursal, e concluiu, com base na interpretação do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC, que a juntada de guia em valor simples quando deveria ser em dobro configura insuficiência parcial do preparo, insuscetível de complementação posterior.

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese dos agravantes não significa que houve omissão ou falta de fundamentação.

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar
,
um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes
, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.(...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Portanto, não se verifica violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os argumentos relevantes suscitados pelos agravantes, expondo de forma clara e coerente as razões de seu convencimento.

Assim, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025